Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732241-16.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: AMÉRICO ESTEVES RODRIGUES AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO AMÉRICO ESTEVES RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão recorrido não observou a jurisprudência da Corte Superior. Acrescenta que houve ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Proceda a secretaria às anotações necessárias para a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 71, caput e § 5o, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) c/c art. 1.048 do CPC, bem como em cumprimento à determinação de ID 2427434. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018